Tribunal: TJDFT
Processo: 0711828-95.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
CONSUMIDOR. COMPRA DE JANELA ANTIRRUÍDO PELA “INTERNET”. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RECORRENTE. DEVER INDENIZATÓRIO (DANO MATERIAL). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva: a recorrente, por integrar a cadeia produtiva, responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor, em razão da defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7o, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1o). Precedentes: TJDFT – 6a Turma Cível, Acórdão n. 950417; 1a Turma Recursal, Acórdão n.971692; 2a Turma Recursal, Acórdão n. 907614.
II. MÉRITO:
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
B. Fatos incontroversos: (i) aquisição de “janela sobreposta antirruído”, em 11.4.2019, por meio do “site” da requerida; (ii) em razão de o produto não ter sido entregue no prazo do anúncio (25 dias), o consumidor formulou reclamação em 24.5.2019 e obteve, no mesmo dia, a informação de que o vendedor teria até o dia 29.5.2019, para responder e, caso contrário, o “site” iria intervir (ID 13034968, p. 1); (iii) em 28.5.2019, o Mercado Livre enviou “e-mail” ao comprador para cientificar que o vendedor se comprometeu a enviar o produto até 31.5.2019 e que possuiria até o dia 7.6.2019 para informar a resolução à plataforma, porque, se assim não procedesse, a reclamação seria encerrada e o dinheiro liberado ao vendedor (ID 13034968, p. 2); (iv) em 5.6.2019, o requerente registrou “reclamação em mediação com o Mercado Livre”, com vistas à rescisão do contrato, por excesso de prazo (quase 60 dias); (v) no dia 12.6.2019, no âmbito da reclamação em mediação registrada, obteve a recusa à resolução, nos seguintes termos: “você realizou a compra no dia 11/Abr/2019 17:38, às 13h45 e abriu a reclamação com a gente dia 24/Mai/2019, às 15h21 ficando fora do prazo de 28 dias da regra de Compra Garantida, liberando assim o dinheiro ao vendedor por entender que não houve reclamação no prazo. Desta maneira, neste caso, não consigo devolver o seu pagamento” (ID 13034969, p. 2).
C. Sentença de procedência dos pedidos, na qual o douto juízo originário decretou a resolução do contrato, para condenar a requerida a ressarcir o consumidor da quantia despendida. Recurso interposto pela empresa demandada. Alegações recursais centradas na ausência de falha na prestação de serviços, porque a formalização de reclamação fora do prazo inviabiliza a restituição dos valores, por inobservância dos requisitos exigidos pelo “Programa Compra Garantida”.
D. As alegações recursais desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor, escudados em conjunto probatório que possibilita a formação do convencimento do magistrado (IDs 13034968 e 13034969). No caso concreto, a requerida recebeu e deu prosseguimento à reclamação no dia 24.5.2019, e somente após diversas tentativas de resolução perante o vendedor (12.6.2019) foi então que ela se recusou a resolver a controvérsia, sob o singelo argumento de inobservância de prazo inicial ao registro de reclamação. Com efeito, o recebimento e processamento do pedido gerou ao consumidor a legítima expectativa da adoção de providências pela empresa. Desse modo, a alegação de que o prazo estipulado nos termos e usos da plataforma não foi observado não configura hipótese de exclusão da responsabilidade objetiva da requerida pelos prejuízos suportados, circunstância que afrontaria, inclusive, o postulado da vedação do comportamento contraditório (venire contra factum proprium).
E. Configurada, pois, a defeituosa prestação do serviço em razão da ausência de entrega do produto (CDC, Art. 14, § 1o, I e II), responde a recorrente objetivamente pelos prejuízos (pagamento de R$ 2.005,00 pela janela adquirida e não recebida) experimentados, especialmente porque ausente demonstração de qualquer circunstância apta a afastar a responsabilidade objetiva do recorrente, em razão do risco da atividade empresarial (CDC, Art. 14, § 3o, I e II).
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei no 9.099/95, Arts. 46 e 55).